Tribunal: STF
Processo: ARE 1537992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EX-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. SUBMISSÃO A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO OFICIALATO POR DECISÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMETIDA NA ATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE COMO EFEITO FINANCEIRO DA DEMISSÃO DO MILITAR EX OFFICIO. REEXAME PROVIDO. 1. De início, cumpre o registro de que o Mandado de Segurança subjacente ao recurso em lume foi impetrado perante esta e. Corte por Aníbal Ribeiro Varejão Júnior e Rinaldo Gomes de Oliveira contra ato supostamente coator do Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco e do Diretor-Presidente da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco. 2. Em 14 de maio de 2018, no julgamento do mandamus perante a Seção de Direito Público deste Tribunal, foi mantida a exclusão do impetrante Rinaldo Gomes de Oliveira, conforme decisão proferida em sede liminar, e reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do comandante geral, considerando que o ato apontado coator foi praticado pelo Diretor-Presidente da FUNAPE no exercício das suas competências. Ato contínuo, deliberou-se no sentido do deslocamento da competência para a primeira instância. 3. Após a remessa dos autos ao primeiro grau, com o seu processamento perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, foi prolatada a sentença concessiva da segurança. 4. Por força do reexame necessário e do recurso voluntário da entidade fundacional, os autos foram conclusos para julgamento no âmbito desta 2ª Câmara de Direito Público. 5. Dito isso, passa-se à análise da controvérsia recursal em pauta, que gira em torno da legitimidade, ou não, do ato por meio do qual a FUNAPE bloqueou o pagamento dos proventos de aposentadoria do ex-militar, Aníbal Ribeiro Varejão Junior, como consequência da aplicação da pena de demissão cominada pelo Governador do Estado, em cumprimento à ordem emanada do acórdão transitado em julgado, nos autos do Pedido de Justificação para efeito de declaração de Indignidade para o Oficialato nº 0106901-8, que teve curso perante a Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, e determinou a perda da patente do impetrante. 6. Também vale a pena de logo pôr em realce que os fatos que deram origem ao Conselho de Justificação - que, repita-se, culminou com a perda do posto e da patente de oficial do impetrante, por decisão desta e. Corte, e, ato contínuo, com a sua demissão ex officio, por ato do Governador do Estado -, sucederam quando o militar ainda se encontrava na ativa. 7. Inclusive, o próprio impetrante invoca na petição inicial desta ação o Mandado de Segurança de nº 105450-2, que sustou o bloqueio da sua remuneração enquanto este se encontrava (ainda na atividade) afastado provisoriamente das suas funções, por força do Decreto nº 23.482 de 14 de agosto de 2001, em fase antecedente à instauração do Conselho de Justificação. 8. O Decreto teve por base fatos apurados por Inquérito Policial, instaurado em fevereiro de 2000, e denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco na Ação Penal de nº 001.2001.013437-0/5.787, cuja peça informativa noticiava fatos ilícitos ocorridos entre os meses de janeiro de 1997 a março de 2000. 9. É certo que a condenação imposta ao ora apelado, Anibal Ribeiro Varejão Júnior, pelo crime de estelionato veio a ser posteriormente anulada por decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 334.600/PE. 10. Todavia, é incontroverso que as condutas objeto da denúncia do MPPE, as quais deram origem ao afastamento provisório do impetrante das suas funções e sua posterior submissão a Processo de Justificação para efeito da declaração de indignidade do oficialato (de nº 106.901-8), remontam a período anterior à sua aposentação, já que ele foi transferido à reserva remunerada em abril de 2008, com efeitos a contar de 4 de março de 2008 (ID 25837752-Pág. 7). 11. É igualmente certo, também, que o acórdão do Processo de Justificação de nº 106901-8 transitou em julgado em 20/03/2015, conforme informações colhidas no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Sistema Judwin. 12. Contra a cessação dos seus proventos de aposentadoria, invoca o impetrante, ora apelado: (i) ofensa à coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 0105450-2, que teve curso no âmbito do 2º Grupo de Câmaras Cíveis deste Tribunal, e determinou a “manutenção do pagamento do soldo do impetrante enquanto perdurar o seu afastamento provisório, ou seja, até a sentença penal condenatória transitada em julgado”; (ii) ausência de trânsito em julgado do processo penal contra ele manejado; (iii) direito adquirido à aposentação, após ter sido transferido ex officio para a reserva remunerada por ter atingido a idade limite para permanecer no posto, e ter logrado 30 (trinta) anos de tempo de contribuição; e (iv) a ausência de norma local prevendo a pena de cassação de aposentadoria contra os policiais militares. 13. Quanto à alegação de que a cassação da aposentadoria do impetrante teria ofendido a coisa julgada formada no MS 105450-2, observa-se, em primeiro plano, que o aludido mandamus teve como causa de pedir o bloqueio do pagamento da remuneração do impetrante enquanto este ainda estava na ativa, por ocasião do seu afastamento provisório da Corporação, por força do Decreto nº 23.482 de 14 de agosto de 2001, exarado após a instauração de ações penais em seu desfavor, em fase anterior à instauração do Conselho de Justificação. 14. O aludido acórdão determinou a continuidade do pagamento da remuneração do impetrante enquanto estivesse ele afastado provisoriamente das suas funções, em observância ao art. 14, caput, da Lei nº 11.929/2001, que autorizava o Governador do Estado a determinar, por decreto, o afastamento das funções exercidas por Policiais civis e Militares estaduais, “que estivessem submetidos a procedimentos administrativo, militar, policial, judicial, inquérito civil e comissão parlamentar de inquérito, por prática de ato incompatível com a função pública, sem prejuízo da remuneração”. 15. Todavia, conforme alhures mencionado, a Seção Criminal deste Tribunal de Justiça determinou a perda do posto e da patente de oficial do impetrante, no bojo do Pedido de Justificação nº 106901-8, ação esta de natureza especial que teve o seu trânsito em julgado em 20/03/2015, conforme informações colhidas no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Sistema Judwin. 16. Desse modo, foi exatamente em cumprimento ao que restou decidido por esta Corte pela Seção Criminal que o Governador do Estado editou o ato de demissão ex officio nº 6287, de 20/07/2015 (retro transcrito), com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.957/1975. 17. Assim, é induvidoso que o afastamento do impetrante se tornou definitivo, após o curso de procedimento próprio, em que observados o contraditório e a ampla defesa, e cuja decisão final encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada. 18. Nesse panorama, tenho que a ordem emanada do Mandado de Segurança nº 105450-2 - invocado pelo impetrante em sua defesa -, porquanto destinada a garantir a remuneração do impetrante enquanto provisoriamente afastado, se exauriu com o advento de sua demissão (desligamento em caráter definitivo). 19. Via de consequência, o ato apontado como coator não guarda nenhuma incompatibilidade – muito menos viola – a coisa julgada formada no MS 105450-2. 20. De outra parte, registre-se que a circunstância de o militar ter sido excluído da Corporação sem a existência de uma sentença penal condenatória em seu desfavor, não invalida a pena contra ele aplicada, à vista do pacífico reconhecimento doutrinário e jurisprudencial acerca da independência entre as esferas penal e administrativa (e, a fortiori, com a jurisdição especial exercida pelo Poder Judiciário nos feitos declaratórios de indignidade para com o oficialato). 21. Visto isso, passa-se a examinar a alegação de que o impetrante teria direito adquirido à aposentação, por ter sido transferido para a reserva remunerada por força do atingimento da idade limite para permanecer no posto, após 30 (trinta) anos de tempo de contribuição. 22. No tema, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento pela constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, mesmo tendo em conta o caráter contributivo do regime previdenciário atualmente em vigor. 23. O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha do STF e também aplica a mesma diretriz para os militares. 24. Por conseguinte, o fato de o impetrante ter sido transferido para a inatividade por ter atingido a idade limite para permanecer no posto, antes do trânsito em julgado da declaração de indignidade para com o oficialato exarada pela Seção Criminal, não lhe outorga “direito adquirido” à manutenção dos proventos de aposentadoria. 25. Deveras, tratando-se de transgressão disciplinar cometida no serviço ativo, o militar inativo deve ser chamado a responder por ela, suportando todas as consequências que sobre ele recairiam caso ainda estivesse na ativa, inclusive a supressão da remuneração como efeito da penalidade de exclusão da Corporação. 26. Nessa exata perspectiva, e na esteira das inovações desencadeadas a partir da EC nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019, o Estado de Pernambuco editou a LCE nº 460, de 16/11/2021 (dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco), acrescendo, dentre outros, o art. 74-AD ao já mencionado Estatuto dos Militares de Pernambuco, dispositivo que tem o seguinte teor: “Art. 74-AD. O oficial ou praça, na situação de inatividade, contribuinte obrigatório SPSMPE, que for demitido ou excluído da Corporação por decisão administrativa ou judicial, desde que decorrente de fatos ou atos posteriores à inatividade, continuará a perceber a remuneração de inatividade correspondente ao posto ou graduação que ocupava na inatividade, deixando de fazer jus ao direito à paridade, de que trata o inciso VIII do art. 74-C. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.) 27. Embora não caiba invocá-lo para regular situações pretéritas, o dispositivo em foco assume viés de confirmação da tese no sentido de que o oficial ou praça, na situação de inatividade, que for demitido ou excluído da Corporação por decisão administrativa ou judicial, desde que decorrente de fatos ou atos anteriores à inatividade, deixará de perceber a remuneração de inatividade. 28. Como é sabido, no plano normativo, o regime jurídico dos militares estaduais não contempla a figura do ex-militar ou do militar aposentado, diferentemente do que ocorre com o servidor civil, que, uma vez aposentado, passa à condição de ex-servidor. 29. Por essa perspectiva, bem se percebe que a circunstância de o militar ter sido reformado ou transferido para a reserva remunerada não tem o potencial de frustrar - a pretexto de salvaguardar pretenso direito adquirido ou ato jurídico perfeito - o exercício da atividade da Administração no plano disciplinar. 30. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o seguinte entendimento: "a vedação de aplicação de sanção disciplinar prevista na Súmula n.º 56 do Supremo Tribunal Federal não incide nos casos em que há expressa previsão, na legislação estadual, de aplicação de sanção disciplinar aos policiais militares reformados. Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório.” (RMS 22.161/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011). 31. Na hipótese, a cessação dos proventos de inatividade é mero efeito financeiro decorrente da exclusão, tal e qual ocorre com o militar da ativa, cuja exclusão igualmente acarreta idêntico efeito financeiro (a cessação da remuneração). 32. No ponto, vale a pena demarcar a distinção ontológica existente entre a hipótese de cassação de aposentadoria (penalidade disciplinar prescrita na legislação estadual aplicável ao servidor público civil) e o caso de exclusão de militar a bem da disciplina. 33. Conforme antevisto, o militar reformado ou transferido para a reserva da Corporação respectiva não perde a condição de militar sujeito a regime disciplinar próprio. 34. Com o servidor civil isso não ocorre. No momento em que se aposenta, o servidor civil deixa o cargo (ensejando a sua vacância, com o potencial de ser imediatamente provido por um novo servidor) e, a partir de então, o seu vínculo com a Administração passa a ter caráter exclusivamente previdenciário. 35. Por isso é que, em se tratando de servidor civil, há a necessidade de previsão específica da penalidade de cassação de aposentadoria, distinta da pena de demissão (= perda do cargo) aplicável aos servidores civis em atividade, haja vista que é juridicamente impossível impor a penalidade de perda do cargo a quem já não mais ocupa o cargo (a exemplo do servidor civil aposentado). 36. Já para os militares essa distinção é desnecessária, porquanto incongruente com a premissa de base adotada pelo regime jurídico que os rege, segundo a qual eles, os militares, só perdem essa qualidade com o evento morte, pelo que, enquanto vivos estiverem, estarão sujeitos ao regime disciplinar militar e à aplicação das penalidades nele previstas, inclusive a de exclusão a bem da disciplina. 37. A não ser assim, a passagem para a inatividade, a pedido ou de ofício, configuraria verdadeira imunidade a todo e qualquer ilícito administrativo que houvesse sido praticado pelo militar quando em atividade. 38. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com base no exame da legislação de regência específica do Estado de Pernambuco (arestos exarados em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, caso em que o STJ atua com devolutividade ampla, sem o filtro do prequestionamento ou o óbice relativo à interpretação de lei local), tem assentado a existência de previsão legal. 39. Dessa maneira, ante a legitimidade e constitucionalidade, assentadas pelos Tribunais Superiores, da cessação dos proventos de inatividade militar como consequência da pena de demissão ex officio (aplicada, no caso, em cumprimento a decisão judicial, e com expressa previsão legal), não se visualiza ilegalidade na conduta do Diretor Presidente da FUNAPE. 40. Nesse panorama, a sentença merece ser reformada, com a denegação da segurança. 41. Reexame necessário provido, à unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 5º, XXXIX e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente